Tribunal: TJSP
Processo: 1035597-44.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Corretagem imobiliária. Ação de cobrança. Contratação verbal incontroversa. Elementos informativos que revelavam que a venda se deu graças à atuação da corretora, já que aproximou as partes, agendou visitas e participou das discussões acerca do preço do bem. Intermediação útil reconhecida. Remuneração devida. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.